Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-07.2013.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003202-07.2013.8.14.0020

APELANTE: CENTRAIS ELETRICA DO PARA CELPA, GUASCOR DO BRASIL LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelações cíveis. ação civil pública. preliminares. rejeitadas. mérito.
fornecimento de energia elétrica. serviço essencial. prestação inadequada do serviço por parte da empresa privada e da concessionária de serviço público. adequação quanto a obrigação de fazer. recursos conhecidos e parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela
Guascor do Brasil LTDA (atualmente denominada ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA) e
pelas
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) contra a
sentença que
julgou procedente a Ação Civil Pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando as Apelantes na obrigação de prestar serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, sem oscilações e interrupções, sob pena de multa diária, para cada parte, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora de interrupção até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se devem ser acolhidas as preliminares suscitadas pelas Apelantes (ilegitimidade passiva, perda do objeto e nulidade da sentença) e, no mérito, se deve ser mantida inalterada a Obrigação de Fazer imposta em sentença.

III. Razões de decidir

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas duas Apelações.
É fato incontroverso nos autos que a empresa Guascor (atual ENERGY) é responsável pela GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá, por meio de usina termoelétrica, sendo a DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA realizada pela concessionária CELPA (atual EQUATORIAL).

4. Também é fato incontroverso que o Município de Gurupá é atendido pelo Sistema Isolado de distribuição de energia elétrica, possuindo uma única fonte geradora, cuja configuração não está conectada ao Sistema Interligado Nacional. No sistema interligado, que não é caso dos autos, há diversas fontes que fornecem, simultaneamente, a energia elétrica para o mesmo sistema, conseguindo suprir a demanda de um Município.

5.
O conjunto probatório (
Certidão do Diretor de Secretaria da Comarca de Gurupá, Termos de Declarações dos Munícipes de Gurupá junto a Promotoria de Justiça, divulgação dos limites dos Indicadores da A
gência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL nos anos de 2011 a 2013) demonstra que a falha na prestação de energia elétrica no Município de Gurupá ocorre desde 2011, com agravamento no ano de 2013.

6. Da legitimidade passiva da empresa Guascor (atual ENERGY). No Contrato Particular firmado entre a Apelante e a CELPA (atual Equatorial),
a contratada, ora Apelante, se compromete em fornecer obrigatoriamente energia elétrica, de forma contínua e confiável em regime de 24 horas diárias
e, dentre as formas de execução dos serviços, se comprometeu em: implementar novos equipamentos de geração de energia nas usinas geradoras da contratante as suas custas, com tudo que for necessário para o perfeito funcionamento da usina geradora de energia elétrica, bem como,
manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos, incluindo peças de reposição, para a execução de tais serviços
(Cláusula segunda).

7. Na contestação da CELPA (atual Equatorial) foi anexado e-mail da Empresa Guascor (atual ENERGY), enviado pelo Gerente de Operação e Manutenção, informando que as quedas e oscilações de energia em Gurupá, especificamente nos meses de outubro e novembro de 2013, geraram 75 ocorrências, referentes à desligamentos/Racionamentos de energia e decorreram de problemas nos motores da empresa.

8.
O serviço de geração de energia elétrica não proporciona somente bônus à empresa privada, que atua de forma lucrativa, pois, em razão da sua própria natureza, envolve riscos que devem ser assumidos quando decorrerem da sua falha, como é o caso dos autos.

9.
A geração de energia elétrica interfere DIRETAMENTE no serviço de distribuição de energia elétrica (processo de levar a energia até os consumidores). Preliminar de ilegitimidade da empresa Guascor (atual ENERGY) rejeitada.

10.
Da legitimidade passiva da CELPA (atual EQUATORIAL). A
apelante é prestadora de serviço público, ficando adstrita ao cumprimento e observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência.

11.
As concessionárias devem oferecer serviços regulares, contínuos, eficientes, seguros e abrangentes, acessíveis a todos os cidadãos, bem como, manter-se atualizadas em termos de técnicas, equipamentos e instalações modernas, estando preparada para lidar com as oscilações decorrentes de defeitos na geração de energia, bem como, as variações d
as condições climáticas (temperatura, chuva, vento, umidade, seca...), dentre outros desafios da região.

12. Os
fundamentos apresentados pelo Ministério Público são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se aferir de forma clara a má prestação do serviço de fornecimento de Energia Elétrica no Município de Gurupá.

13. Destaca-se que, no Contrato Particular firmado entre a Celpa e a empresa Guascor (atual ENERGY), dentre as obrigações da contratante, ora Apelante, há previsão expressa para exercer ampla fiscalização sobre a geração de energia elétrica e a execução do objeto contratual.

14. Inexiste dúvidas de que
a concessionária de distribuição de Energia Elétrica deve compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

15. Da preliminar de perda do objeto suscitada nas duas Apelações. A empresa Guascor (atual ENERGY) informa ter realizado investimento
para a melhoria do serviço de geração de energia elétrica, tendo triplicado a potência total da Usina de Gurupá e substituído quase todos os geradores existentes por novos.

16. A CELPA informa ter ocorrido alteração significativa no panorama fático da Ação Civil Pública, pois, teve seu controle acionário transferido para a Equatorial, a qual já investiu mais de R$ 1,3 bilhão em programas de melhoria de infraestrutura e qualidade de serviços no Estado do Pará.

17. A efetiva melhoria na geração e distribuição de Energia Elétrica, no Município de Gurupá, ocorreu após o ajuizamento da Ação Civil Pública (24/10/2013) e deferimento da liminar (29/10/2013),
o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

18. Preliminar de nulidade da sentença suscitada somente na Apelação da empresa Guascor (atual ENERGY).
Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

19. Na
sentença recorrida, o
Magistrado de origem firmou posicionamento, de forma fundamentada, pela procedência da Ação Civil Pública. Verifica-se, na verdade, que as argumentações da Apelante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, o que será analisado nos próximos tópicos. Preliminar de nulidade rejeitada.

20. Mérito.
Conforme amplamente discorrido no tópico da preliminar de ilegitimidade passiva,
o Município de Gurupá é atendido pelo Sistema Isolado de distribuição de energia elétrica, possuindo uma única fonte geradora, sendo a empresa Guascor a responsável pela GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, por meio de usina termoelétrica, enquanto a DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica fica sob a responsabilidade da concessionária (à época CELPA, atualmente EQUATORIAL).

21.
A
A
gência Nacional de Energia Elétrica –
Aneel avalia a continuidade do fornecimento de energia elétrica através de indicadores que mensuram a frequência e a duração das interrupções ocorridas nos consumidores, destacando-se os seguintes indicadores:
“Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora – DEC
” e
“Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora – FEC”
. O documento de divulgação dos limites dos Indicadores da ANEEL atesta que o Município de Gurupá, nos anos de 2012 e 2013, obteve DEC de 26 horas e FEC de 29 horas, aumento considerado comparado ao ano de 2011, que apresentava DEC de 13 horas e FEC de 19 horas.

22. O conjunto probatório demonstra que a precariedade no serviço essencial de energia elétrica, no Município de Gurupá, decorre de falhas advindas da empresa privada e da concessionária de serviço público. A duração média de interrupções/oscilações da Energia Elétrica
extrapola o limite de razoabilidade, gerando sérios prejuízos para diversos setores da vida social (afetação do expediente forense do Fórum da
Comarca de Gurupá, população com comprometimento dos eletrodomésticos e mantimentos perecíveis armazenados em geladeiras, dentre outros infortúnios).

23.
Ressalta-se que a presente demanda não se trata de um caso isolado, sendo as Apelantes condenadas em outras ações envolvendo falha na prestação da energia elétrica nos Municípios do Estado do Pará.

24. Necessidade de adequação quanto a Obrigação de Fazer. O Magistrado de origem determinou, de forma ampla, que as Apelantes devem
prestar serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, sem oscilações e interrupções.

25. A fim de evitar determinação genérica, o dispositivo da sentença deve especificar a Obrigação de Fazer da seguinte forma: “CONDENAR a empresa Guascor do Brasil LTDA (atualmente denominada
Energy Assets do Brasil LTDA) na adoção de
todas as providências técnicas necessárias à execução do serviço contratado (GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá), bem como, CONDENAR as “
Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), em realizar a distribuição de energia elétrica, AMBAS DE FORMA CONTÍNUA, sem oscilações e interrupções, nos moldes contratuais, ressalvadas as hipóteses legalmente permitidas, visando atender efetivamente os indicadores de medição de desempenho da ANEEL”,
permanecendo inalterada as astreintes.

IV.
Dispositivo e tese

26. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, artigo 170, inciso V; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso X e 22; CPC/15, artigo
373,
inciso
II
e,
Lei nº
8.987
/95, artigo 6º, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas: (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012906120088140048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público); (TJ-PA: 0000162-73.2008.8.14.0058, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 04/10/2021); (TJ-PA: 00001006820108140076 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019) e, TJ-SC - Apelação: 5000233-93.2019 .8.24.0003, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PACIAL PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0003202-07.2013.8.14.0020
– PJE) interpostas pelas
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) e Guascor do Brasil LTDA (atualmente denominada ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA) contra a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
In casu, foi trazido aos autos prova suficiente a alcançar o convencimento de que houve a prática de ato ilícito por parte das Empresas Requeridas, consistente na sua omissão e negligência na prestação adequada do serviço essencial, que devido a queda de energia, as oscilações no seu fornecimento, resulta, por óbvio, em vários transtornos que abalaram o seguimento normal da vida dos moradores de Gurupá (...) Os prejuízos difusos à classe consumidora são naturalmente enormes e imensuráveis, paralelo à escala de outros danos, confirmado, assim, a legitimidade da pretensão inicial em defesa dos interesses da sociedade consumidora local. Tais fatos são de fácil constatação, sendo desnecessários conhecimentos técnicos para que se verifique descontinuidade na prestação de serviço por parte das Empresas Requeridas (...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido, e em consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC para, confirmar a antecipação da tutela e CONDENAR as requeridas ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em prestar serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, sem oscilações e interrupções, sob pena de multa diária, para cada requerida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada hora de interrupção, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Atento ao princípio da sucumbência, condeno cada requerida, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e despesas processuais com base no valor da causa. Não condeno as Empresas Requeridas em honorários advocatícios, vez que, em ação civil pública, o réu não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios, por ser vedado ao autor recebê-los. (...) Gurupá/PA, 26 de março de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões,
a empresa Guascor do Brasil LTDA (atualmente denominada ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA) informa que o Apelado ajuizou a Ação Civil Pública, em 20.10.2013, sob o fundamento de que o Município de Gurupá estava apresentando deficiência no fornecimento de energia elétrica consubstanciada em oscilações e interrupções nos serviços de geração e distribuição.

Suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Afirma ser mera produtora independente de energia elétrica, de modo que, compete a CELPA (atual Equatorial) o fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará. Assegura que apenas a CELPA assinou contrato de concessão com a União Federal quanto ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, não tendo a Apelante qualquer ingerência para atuar neste sentido. Assevera figurar como mera “terceira contratada” pela Concessionária Celpa, mediante contrato particular (Geração de energia n.º 160/97), somente para geração de energia elétrica, não tendo nenhuma disposição quanto ao serviço de distribuição de energia. Destaca que a responsabilidade exclusiva da concessionária também encontra previsão no artigo 25, §§1º e 2º da Lei n.º 8.987/1995.

Argui a preliminar de perda do objeto, uma vez que conforme afirmação do próprio Magistrado de origem “é público e notório que houve uma melhoria na prestação de serviço aos usuários desta cidade”, sendo que, a Apelante realizou massivo investimento para a melhoria do serviço de geração de energia elétrica, tendo triplicado a potência total da Usina de Gurupá e substituído quase todos os geradores existentes por novos, de modo que, a parte que lhe competia foi indiscutivelmente prestada.

Ainda em sede preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15). Primeiro porque, a imposição feita em sentença configura cumprimento impossível (fornecimento de energia elétrica sem interrupção), uma vez que há inevitabilidade de interrupções momentâneas e pontuais, quais sejam: a) o Município de Guarupá é atendido pelo Sistema Isolado de distribuição de energia elétrica, possuindo uma única fonte geradora, cuja configuração não está conectada ao Sistema Interligado Nacional, em que diversas fontes que fornecem, simultaneamente, a energia elétrica para o mesmo sistema, conseguindo suprir a demanda de um Município; b) Gurupá se encontra localizado na região da Ilha do Marajó havendo diversos outros fatores, além do sistema isolado, que dificultam um serviço ininterrupto de fornecimento de energia, dentre os quais: o difícil acesso à região; a mata nativa; a imensa área fluvial; o clima úmido e a alta pluviosidade nos seis primeiros meses do ano.

Segundo porque, não tem ingerência no serviço de transmissão de energia por ausência de previsão legal e contratual, pontos que afirma não terem sido enfrentados pelo Magistrado de origem.

No mérito, defende a improcedência da Ação, pois, além da qualidade atual do serviço, que conta com pelo menos 10 geradores de energia elétrica em perfeito funcionamento, compete a Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentar os direitos e deveres das empresas no fornecimento de energia elétrica, bem como, através da sua Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG efetuar o controle da adequada prestação de serviços, não competindo ao Poder Judiciário a aferição sobre a qualidade do serviço prestado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas (nulidade da sentença, ilegitimidade passiva e perda do objeto) e, de forma subsidiária, a improcedência da ação por ausência de fundamento fático ou jurídico do pedido e, na remota hipótese de manutenção da sentença, que sejam fixados por esta Egrégia Corte Estadual os critérios objetivos de aferição do cumprimento da sentença (parâmetro de potência de energia a ser gerada pela empresa; prazo para implementação dos parâmetros; termo final para análise dos serviços prestados, evitando-se obrigação genérica e eterna, bem como, que seja explicado que a aferição de qualidade do serviço será realizada pela ANEEL).

As Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (atualmente denominada Equatorial Pará Distribuidora De Energia S.A.) também interpôs Apelação.

Suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois, atua apenas na distribuição de energia elétrica, competindo a empresa privada (GUASCOR) a geração de energia fornecida ao Município de Gurupá, conforme Resolução Autorizativa n.º 107/99, por meio da qual a ANEEL autoriza a GUASCOR a estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica no Estado do Pará, inclusive, a usina termelétrica que atende o Município de Gurupá encontra-se registrada sob a titularidade da referida empresa privada.

Garante que no Município de Gurupá funciona o sistema isolado, não tendo a concessionária a opção de adquirir energia de outros geradores, devendo adquirir, exclusivamente, a energia elétrica gerada pela GUASCOR, a fim de distribuí-la aos consumidores do referido Município.

Menciona ainda, que a ANEEL teria estipulado, para o ano de 2013, que a GUASCOR tivesse um limite máximo de 10 horas e 40 minutos de interrupção de energia
(Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora -
DEC) e 11 horas e 60 minutos para a frequência destas interrupções (Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora - FEC), tendo a empresa privada descumprindo as normas, pois, apresentou em 2013 – 59 horas e 39 minutos de DEC e 90 horas e 56 minutos de FEC, impossibilitando a CELPA de efetuar regular distribuição da energia elétrica.

Ainda em sede preliminar, suscita a perda do objeto uma vez que, conforme afirmação do próprio Magistrado de origem “é público e notório que houve uma melhoria na prestação de serviço aos usuários desta cidade”.

Assegura que houve alteração significativa no panorama fático que ensejou a propositura da Ação Civil Pública, pois, naquele momento a CELPA encontrava-se em delicada situação financeira, no entanto, posteriormente, teve seu controle acionário transferido para a Equatorial Energia S.A. (“Equatorial”), que já apresentou, em julho de 2012, Plano de Transição à ANEEL, informando a realização de investimentos destinados à melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica e as fontes de custeio correspondentes. Assevera que desde a assunção pela Equatorial já foram mais de R$ 1,3 bilhão em programas de melhoria de infraestrutura e qualidade de serviços.

No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da sentença, uma vez que foi condenada a “fornecer ininterruptamente energia elétrica aos consumidores de Gurupá”, contudo, tal providência é inatingível tecnicamente, tanto que a ANEEL estabelece metas de qualidade de fornecimento segundo critérios de frequência e duração de interrupções no fornecimento, considerando as particularidades da área de concessão, o valor da tarifa vigente, bem como, “desligamentos não programados” advindos de caso fortuito e força maior.

Argui que, nas remotas hipóteses, em que a interrupção no fornecimento decorreu de fatores relacionados à distribuição de energia (CELPA), só houve a interrupção por motivos de caso fortuito ou força maior (queda de árvore na rede, chuvas, descargas atmosféricas, vandalismo, dentre outros).

De forma subsidiária, defende a necessidade de minoração das astreintes, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos, uma vez que as Apelantes são responsáveis pela produção e fornecimento de energia elétrica, havendo demonstração da ineficiência na prestação dos serviços essenciais aos munícipes de Gurupá.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratificou os termos das contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da sentença.

A empresa Energy Assets do Brasil LTDA peticionou informação de que, em 10/08/2022, foi arquivada a 38ª Alteração de Contrato Social perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), com a finalidade de alterar a sua razão social, de modo que, a Apelante - Guascor do Brasil LTDA passou a ser denominada de Energy Assets do Brasil LTDA.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0003202- 07.2013.814.0020.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações Cíveis, passando a apreciá-las conjuntamente, destacando a particularidade de cada Apelante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA NAS DUAS APELAÇÕES

A empresa Guascor (atual ENERGY) defende a sua ilegitimidade passiva, pois, compete, exclusivamente, a CELPA (atual Equatorial) o fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará.

A CELPA também defende a sua ilegitimidade passiva, pois, atua apenas como uma concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica, competindo a empresa privada (GUASCOR- atual ENERGY) a geração de energia ao Município de Gurupá.

É fato incontroverso que a empresa Guascor (atual ENERGY) é responsável pela GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá, por meio de usina termoelétrica, sendo a DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA realizada pela concessionária CELPA (atual EQUATORIAL).

Também é fato incontroverso que o Município de Gurupá é atendido pelo Sistema Isolado de distribuição de energia elétrica, possuindo uma única fonte geradora, cuja configuração não está conectada ao Sistema Interligado Nacional. No sistema interligado, que não é caso dos autos, há diversas fontes que fornecem, simultaneamente, a energia elétrica para o mesmo sistema, conseguindo suprir a demanda de um Município.

A Ação Civil Pública foi protocolada em 24/10/2013, com diversos documentos que demonstram a falha das Apelantes na prestação de energia elétrica no Município de Gurupá.

Dentre os documentos, consta Certidão do Diretor de Secretaria da Comarca de Gurupá atestando vários apagões de energia elétrica no período de 14 a 18/10/2013, com duração média de 12 horas por dia, situação que estava afetando o expediente forense, com exceção do dia 14 em que não houve expediente (ID n.º 11081951 - Pág. 13).

Os Termos de Declarações dos Munícipes de Gurupá junto à Promotoria de Justiça (ID n.º 11081951 - Págs. 14 e 16) asseguram que a oscilação de energia elétrica estava ocorrendo de forma diária; que no mês de outubro de 2013 toda sociedade passou por dias difíceis sem energia; que durante 5 dias (14 a 18/10/2013) teve racionamento de energia e muita gente teria perdido eletrodoméstico e mantimentos perecíveis armazenados em geladeiras.

Como cediço, a A
gência Nacional de Energia Elétrica –
Aneel avalia a continuidade do fornecimento de energia elétrica através de indicadores que mensuram a frequência e a duração das interrupções ocorridas nas Unidades Consumidoras, destacando-se os seguintes indicadores:
“Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora – DEC
” que consiste no intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica e,
“Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora – FEC”
que consiste no número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

O documento de divulgação dos limites dos Indicadores da ANEEL atesta que o Município de Gurupá, no ano de 2011, apresentava DEC de 13 horas e FEC de 19 horas (ID n.º 11081951 - Pág. 20), situação que piorou nos anos de 2012 e 2013, pois, obteve DEC de 26 horas e FEC de 29 horas (ID n.º 11081951 - Págs. 17/18).

Assim, necessário verificar se os fatos vivenciados no Município de Gurupá guardam relação com a falha de prestação de serviço por parte das Apelantes.

Em relação a legitimidade passiva da empresa Guascor (atual ENERGY),
verifica-se no Contrato Particular firmado com a CELPA (ID n.º 11081879 - Pág. 21), assinado em 1997 com posteriores aditivos, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica nos Municípios de Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Almeirim,
Gurupá
, Porto de Moz e Senador José Porfírio, que
a contratada (empresa Guascor) se comprometeu em fornecer obrigatoriamente energia elétrica, de forma contínua e confiável em regime de 24 horas diárias
e, dentre as formas de execução dos serviços, destaca-se:
implementar novos equipamentos de geração de energia nas usinas geradoras da contratante as suas custas
, com tudo que for necessário para o perfeito funcionamento da usina geradora de energia elétrica, bem como,
manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos, incluindo peças de reposição, para a execução de tais serviços
(Cláusula segunda).

No entanto, foi anexado na contestação da CELPA (atual Equatorial) e-mail da empresa Guascor (atual Energy), enviado pelo Gerente de Operação e Manutenção,
informando que as quedas e oscilações de energia em Gurupá, especificamente nos meses de outubro e novembro de 2013, decorreram de problemas nos motores da empresa
, conforme transcrição abaixo (ID n.º Num. 11081872 - Pág. 5):

Mês de Outubro: Registradas 30 ocorrências na Guascor, referentes à desligamentos/racionamentos de energia, sendo as principais causas, as
avarias apresentadas nos motores 01 (Guascor F360), que sofreu por duas vezes a queima do altenador e motor 05 (Guascor F360), que sofreu avaria grave de eixo e bloco.

Mês de Novembro: Registradas 45 ocorrências, referentes à desligamentos I Racionamentos de energia,
sendo as principais causas, a indisponibilidade de duas unidades geradoras sendo GGU 01 (Guascor F360) e GGU 05 (Guascor F360). Ademais, registra-se que, estas indisponibilidades causaram aumento de interrupções por atuação de proteção de alta temperatura no "motor 02" DEVIDO A FALTA DE POTÊNCIA DISPONÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA EM GURUPÁ, além do "motor 08" (Cummins QST30), que apresentou avaria no sistema de alimentação de combustível, causando um total de dez interrupções
.

Deste modo, em que pese a argumentação da empresa para se eximir de eventual responsabilidade, não há dúvidas de que
a geração de energia elétrica interfere DIRETAMENTE na distribuição de energia elétrica (processo de levar a energia até os consumidores).

Em relação a legitimidade passiva da CELPA (atual Equatorial),
é cediço que sendo
prestadora de serviço público fica adstrita ao cumprimento e observância dos princípios que regem a Administração Pública, dentre eles, o da eficiência.

A
Lei nº
8.987
/95
, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê em seu art.
6º
que toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, senão vejamos:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
. (grifo nosso).

No mesmo sentido, consta previsão no
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos dos artigos 6º, inciso X e 22, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

X -
a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Denota-se da norma, que as concessionárias devem oferecer serviços regulares, contínuos, eficientes, seguros e abrangentes, acessíveis a todos os cidadãos, bem como, manter-se atualizadas em termos de técnicas, equipamentos e instalações modernas, estando preparada para lidar com as oscilações decorrentes de defeitos na geração de energia, bem como, as variações d
as condições climáticas (temperatura, chuva, vento, umidade, seca...), dentre outros desafios da região.

Isso inclui provar que a concessionária se preparou adequadamente e investiu nos recursos tecnológicos necessários para lidar com tais problemas, conforme estabelecido pelo art.
373, II,
do CPC/15, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Inclusive, no Contrato Particular firmado com a empresa Guascor (atual ENERGY), dentre as obrigações da CELPA (contrante), há previsão expressa para exercer ampla fiscalização sobre a geração de energia elétrica e a execução do objeto contratual, cuja obrigação não elimina a responsabilidade da contratada (Cláusula décima-sétima e décima-oitava – ID n.º 11081880 - Págs. 8 e 9).

Deste modo, em que pese a argumentação da concessionária para se eximir de eventual responsabilidade, não há dúvidas da sua participação falha de prestação de serviço (fornecimento de energia elétrica) no Município de Gurupá.

Registra-se à título de conhecimento, que a presente demanda não se trata de um caso isolado, havendo inúmeras procedências das Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público contra a CELPA (atual Equatorial) por falha na prestação de fornecimento de energia elétrica nos Municípios do Pará, uma, inclusive, foi interposta contra a CELPA e a empresa Guascor (atual Energy), para
o fornecimento contínuo, ininterrupto e adequado aos consumidores do Município de Afuá
(processo n.º 0000867-06.2012.8.14.0002).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas Apelações.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA NAS DUAS APELAÇÕES

A empresa Guascor (atual Energy) suscita a perda superveniente do objeto, pois, realizou diversos investimentos para a melhoria do serviço de geração de energia elétrica, tendo triplicado a potência total da Usina de Gurupá e substituído quase todos os geradores existentes por novos, de modo que, a parte que lhe competia teria sido indiscutivelmente prestada.

A concessionária CELPA (atual Equatorial) também suscita a perda superveniente do objeto, pois, houve alteração significativa no panorama fático que ensejou a propositura da Ação Civil Pública, já que naquele momento a CELPA encontrava-se em delicada situação financeira, no entanto, posteriormente, teve seu controle acionário transferido para a Equatorial, que já investiu mais de R$ 1,3 bilhão em programas de melhoria de infraestrutura e qualidade de serviços no Estado do Pará.

As apelantes destacam que o próprio Magistrado de origem afirmou que: “é público e notório que houve uma melhoria na prestação de serviço aos usuários desta cidade”.

Verifica-se na sentença recorrida que o Magistrado de origem, de fato, afirmou ser notória a melhoria na prestação de serviço, no entanto, também ponderou que há comprovação da má prestação do serviço essencial de energia elétrica, o que ensejou a procedência da Ação Civil Pública.

O conjunto probatório demonstra que as efetivas melhorias das Apelantes no Município de Gurupá (empresa Guascor na geração de Energia Elétrica e concessionária Celpa na distribuição de Energia) ocorreu após o ajuizamento da Ação Civil Pública (24/10/2013) e deferimento da liminar (29/10/2013),
o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença e sentença integrativa em embargos de declaração, proferida nos autos de ação civil pública, que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada, com qualidade e eficiência;
2. O cumprimento da obrigação decorreu de decisão liminar, não configurando a perda superveniente do objeto da ação. Preliminar de perda de objeto, rejeitada
; 3. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada; 4. O serviço público de fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme preceitua a Constituição Federal, a Lei nº 8 .987/95 e o Código de Defesa do Consumidor; 5. A prova documental juntada aos autos demostra a precariedade no fornecimento de energia elétrica no bairro do Atalaia, no município de Salinópolis, o que configura violação aos direitos dos consumidores e à legalidade do serviço público; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012906120088140048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ACARÁ. QUALIDADE NO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. SERVIÇO DE NATUREZA ESSESCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)
No que tange a alegação da Apelante da ocorrência da perda do objeto da ação, em virtude da conclusão da subestação do Acará, e do reconhecimento da ANEEL de que a mesma encontra-se adimplente com suas obrigações setoriais tendo apresentado significativa melhora em seus indicadores, tanto econômico-financeiros quanto na qualidade do serviço prestado, entendo que não há que se cogitar na perda do objeto da ação, pois configurado o reconhecimento da procedência do pedido
, impõe-se o julgamento do feito com resolução do mérito e manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.
Ademais, verifica-se que a conclusão da construção da subestação Acará e a melhoria na qualidade de serviço prestado pela apelante só ocorreu após o ajuizamento da Ação
. (...).

(TJ-PA: 00001006820108140076 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019). (grifo nosso).

Destaca-se precedente dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORAMENTOS NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS COMUNIDADES DE DIVINO E MARMELEIRO, NO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. AVENTADA AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E NA PROMOÇÃO DE DIVERSAS MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TESES ARREDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA ALEGADA MELHORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS QUE COMPETIA À APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSIDADE, ADEMAIS, DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR
. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL QUE, SE FOR O CASO, DEVE SER PROMOVIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Pondera-se, no mais, que ainda que a documentação apresentada pela concessionária fosse tida por suficiente, tal situação, por si só, não seria apta a alterar o desfecho processual, porquanto
uma medida liminar foi anteriormente deferida (para compelir a Demandada a tomar as providências técnicas e administrativas necessárias para solucionar os problemas apontados) e foi a partir dela que a Celesc trouxe as informações das alegadas melhorias realizadas no fornecimento do serviço público de energia elétrica. Assim, de todo modo, há a presença de uma ordem judicial liminar que precisa ser tornada definitiva na sentença
. Quanto ao ponto, aliás, destaca-se que as alegadas melhorias promovidas vieram à tona somente após o ajuizamento da demanda, de forma que a pretensão de demonstrar a efetivação do bem jurídico tutelado na lide deve ser reservada ao momento do cumprimento de sentença, ocasião na qual poderão ser lançadas as questões até então controvertidas. (...).

(TJ-SC - Apelação: 5000233-93.2019 .8.24.0003, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (grifo nosso).

Deste modo, rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada pelas Apelantes.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA NA APELAÇÃO DA EMPRESA GUASCOR (ATUAL ENERGY)

Ainda em sede preliminar, a Apelante alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Primeiro porque, a imposição feita em sentença configura cumprimento impossível (fornecimento de energia elétrica sem interrupção), uma vez que há inevitabilidade de interrupções momentâneas e pontuais. Segundo porque, não tem ingerência no serviço de transmissão de energia por ausência de previsão legal e contratual.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Verifica-se na sentença recorrida, que o
Magistrado de origem firmou posicionamento, de forma fundamentada, pela procedência da Ação Civil Pública. Verifica-se ainda, que as argumentações da Apelante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, que será analisado no próximo tópico.

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando a empresa Guascor (atual Energy) e a concessionária CELPA (atual Equatorial) na Obrigação de Fazer consistente em
prestar serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, sem oscilações e interrupções
, sob pena de multa diária, para cada parte, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora de interrupção até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A
Constituição Federal
assegurou

em seu artigo 170 o direito de que todos tenham uma existência digna, dentro dos ditames da justiça social, em observância, dentre outros, ao princípio da Defesa do Consumidor.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V - defesa do consumidor;

Por sua vez, conforme já destacado na preliminar de ilegitimidade, o Código de Defesa do consumidor,
visando proporcionar qualidade de vida, garante ao cidadão o direito a um ambiente saudável e à manutenção de condições mínimas de subsistência (dignidade da pessoa humana), dentre as quais, a prestação contínua dos serviços públicos essenciais, como é o caso da Energia Elétrica.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

X -
a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Em que pese os Munícipes de Gurupá encontrarem respaldo legal quanto a prestação contínua dos serviços públicos essenciais, o conjunto probatório mencionado e transcrito no tópico da preliminar (
Certidão do Diretor de Secretaria da Comarca de Gurupá, Termos de Declarações dos Munícipes de Gurupá junto a Promotoria de Justiça, divulgação dos limites dos Indicadores da ANEEL nos anos de 2011 a 2013 e email enviado pela empresa Guascor) demonstra que a precariedade no serviço essencial de energia elétrica vem ocorrendo desde 2011, com agravamento no ano de 2013, inclusive, com vários apagões no período de 14 a 18 de outubro de 2013,
o que extrapola, e muito, o limite de razoabilidade, gerando sérios prejuízos para diversos setores da vida social.

Importante destacar, que os serviços de geração/fornecimento de energia elétrica não proporcionam somente bônus às Apelantes, que atuam de forma lucrativa, pois, os serviços envolvem riscos que devem ser assumidos quando decorrerem das suas falhas, como é o caso dos autos.

Deste modo, não resta dúvidas que a empresa Guascor (atual Energy) falhou na
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, de igual modo, a concessionária Celpa (atual Equatorial) falhou na DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, de modo que,
o Poder Judiciário não pode se eximir de atuar em favor da população prejudicada com a descontinuidade grave e duradora na prestação de um serviço essencial.

Em situações análogas, envolvendo falha na prestação de Energia Elétrica em outros Municípios do Estado do Pará, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A ANATEL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DEFEITUOSA, CONFORME PROPRIO DEPOIMENTO DE ́PREPOSTO DA EMPRESA E SER FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NA REGIÃO. DANO MORAL COLETIVO E DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 3. O objeto da ação trata de serviço público essencial, ele deverá ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC.
É evidente a obrigação da concessionária em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro. A prova constante nos autos é de que a própria empresa reconhece problemas na rede de distribuição, fato público e notório na região
.

(...) resta evidente a obrigação da Equatorial Energia em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro.
Todavia, não é o que se denota dos autos, já que há vários relatos, principalmente na investigação prévia do Ministério Público e, principalmente, pela instrução processual.
(...) a empresa reconhece a ocorrência de problemas na rede de distribuição de energia, bem como que há poucos funcionários para manutenção do sistema, bem como que a energia é originada de Tucuruí, percorrendo vários quilômetros em postos de energia de madeira, para chegar até a cidade de Senador José Porfírio. (...)
Assim, por certo, foi observada, pelo Ministério Público, a obrigação de comprovar fato constitutivo do direito da população de Senador José Porfírio, além do que, a situação narrada nos autos é pública e notória no Município.
Por ser pública e notória a má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, sequer, dependeria de prova as alegações (art. 374, I do CPC),
cabendo à CELPA a desconstituição dos fatos alegados pelo Ministério Público (art. 373, II do CPC
). (...) Em razão do caso sob análise se tratar de um direito fundamental de caráter social, é vetada a sua descontinuação, ou seja o seu retrocesso, não sendo possível à população de Senador José Porfírio suportar a falha e/ou ausência da prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica. (...) Concluo, deste modo, constituir-se em um dever da concessionária, realizar os investimentos necessários para que a prestação do serviço seja adequado, eficiente, seguro e contínuo.

(TJ-PA: 0000162-73.2008.8.14.0058, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 04/10/2021). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ACARÁ
. QUALIDADE NO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) II- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido do Ministério Público, consistente na regularização do serviço de energia elétrica no Município de Acará, com a implementação e manutenção da rede, e se necessário, a instalação de novos equipamentos e investimentos, para evitar as faltas e interrupções além dos padrões normatizados (quantidade e período) pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a fim de assegurar a continuidade e eficiência do serviço prestado à comunidade .
III- A Sentença de piso julgou procedente o pedido para que a concessionária providenciasse a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia elétrica
, além de determinar a instalação de subestação na Cidade de Acará, visando atingir os indicadores de medição de desempenho próprio da ANEEL, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). IV- É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários. Não podem os cidadãos residentes no Município em questão ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade da recorrente, visto que estamos tratando de um direito fundamental daquela comunidade, qual seja, direito a uma vida digna.
V- A concessionária/apelante tem a obrigação de prestar um serviço com um padrão aceitável de qualidade, continuidade, eficiência, segurança e generalidade em tal fornecimento
.
VI- A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida
. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais. VII- Quanto às astreintes, seu valor encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e só serão levadas a efeito no caso de descumprimento da decisão, que penso não seja a intenção da apelante. VIII- Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(...) a apelante afirma que realiza constantes investimentos e aprimoramento tecnológico em relação às redes de energia da região e de sua área de concessão (...) em que pesem os argumentos da apelante, não há argumento que se sobreponha aos fatos, isto é, o problema de péssimo fornecimento de energia elétrica a população de Acará (...)
Compelir a CELPA a fornecer energia elétrica de maneira eficiente e continuada sem interrupção no fornecimento ou oscilação, nada mais é do que sua obrigação enquanto concessionária de serviço público.

(TJ-PA: 00001006820108140076 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019). (grifo nosso).

Enfatiza-se que as melhorias verificadas, após o ajuizamento da Ação e deferimento da liminar, não afastam a necessidade de determinação de
medidas de caráter contínuo,

condizentes com o dever do Poder Público de defender e preservar os direitos coletivos e sociais, sob pena de violação ao princípio da vedação ao retrocesso social, no entanto, é cediço que as determinações não podem ser genéricas.

O Magistrado de origem
condenou as Apelantes,
de forma ampla
,
ao
fornecimento e distribuição de energia elétrica, sem oscilações e interrupções
.

Conforme já destacado na preliminar de ilegitimidade, no Contrato Particular firmado com a concessionária CELPA (atual Equatorial), a empresa Guascor (contratada) se comprometeu a fornecer obrigatoriamente energia elétrica, de forma contínua e confiável em regime de 24 horas diárias (Cláusulas segunda e quarta).

Inclusive, o parágrafo primeiro da Cláusula quinta (ID n.º 11081880 - Pág. 1) assegura que eventuais interrupções e/ou reduções no fornecimento de energia elétrica pela contratada à contratante, por indisponibilidade da geração, deverão ser comunicadas por escrito com 24 horas de antecedência para os casos programados e, em casos emergenciais, os problemas ocorridos deverão ser informados à contratante, pelo meio que for mais rápido, assim como o prazo estimado para recuperação do defeito.

De igual modo, a legislação vigente prevê que a concessionária de serviço público essencial, como é o caso da Celpa (atual Equatorial), deve prestar serviço de qualidade e contínuo, havendo exceções também previstas em lei, por exemplo, o caso da
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por
razões de ordem técnica ou de segurança, ou, por inadimplência do usuário (artigo 6º, §3º da Lei n.º 8.987/95).

Portanto, a
fim de evitar determinações genéricas na garantia do serviço essencial
, mostra-se adequado uma adaptação no dispositivo da sentença, para: “
CONDENAR a empresa Guascor do Brasil LTDA (atualmente denominada
Energy Assets do Brasil LTDA) na adoção de
todas as providências técnicas necessárias à execução do serviço contratado (GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá), bem como, CONDENAR as “
Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), em realizar a distribuição de energia elétrica, AMBAS DE FORMA CONTÍNUA, sem oscilações e interrupções, nos moldes contratuais, ressalvadas as hipóteses legalmente permitidas, visando atender efetivamente os indicadores de medição de desempenho da ANEEL”.

Em relação as astreintes, foi fixado multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora de interrupção, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em que pese o pedido de minoração feito pela CELPA, verifica-se que o quantum fixado não viola os limites de razoabilidade e proporcionalidade, o qual, por consequência lógica só incidirá nos casos de oscilações e interrupções fora d
os
limites legais e contratuais
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO às Apelações Cíveis, apenas para delimitar a Obrigação de Fazer, a fim de evitar determinação genérica, devendo constar no dispositivo da sentença a seguinte alteração: “CONDENAR a empresa Guascor do Brasil LTDA (atualmente denominada
Energy Assets do Brasil LTDA) na adoção de
todas as providências técnicas necessárias à execução do serviço contratado (GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá), bem como, CONDENAR as “
Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), em realizar a distribuição de energia elétrica, AMBAS DE FORMA CONTÍNUA, sem oscilações e interrupções, nos moldes contratuais, ressalvadas as hipóteses legalmente permitidas, visando atender efetivamente os indicadores de medição de desempenho da ANEEL”.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025